Tribunal: TJSP
Processo: 1040713-42.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. Pedido do autor de restabelecimento do nome de solteiro. Insurgência deste em face do indeferimento. Irresignação que não comporta provimento. Parte que adotou os apelidos de família da ex-esposa por ocasião do casamento, há mais de uma década. Pouco crível atente contra direito fundamental seu, intrínseco à personalidade, a manutenção do registro, mormente porque o

Ementa:
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. Pedido do autor de restabelecimento do nome de solteiro. Insurgência deste em face do indeferimento. Irresignação que não comporta provimento. Parte que adotou os apelidos de família da ex-esposa por ocasião do casamento, há mais de uma década. Pouco crível atente contra direito fundamental seu, intrínseco à personalidade, a manutenção do registro, mormente porque o divórcio remonta a 2023. A agravar a situação, cumpre o apelante pena pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de responder a duas ações cíveis de danos materiais e morais. Possibilidade de prejuízo à sua célere identificação. Ministério Público que, de forma uníssona, em ambas as instâncias, deduziu parecer no mesmo sentido do provimento vaziamente recorrido. RECURSO PROVIDO.